Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714295-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA GERACINA LEITE LANDIM AGRAVADO: FERNANDO LANDIM CAETANO D E S P A C H O Diante da informação de que foi proferida sentença na origem (ID 64262730), determino a retirada do processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator